Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701378-84.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO BANDEIRA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO BANDEIRA DE MELO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre as hipóteses de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente pela Administração Pública, matéria objeto de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, que foram decididos no julgamento do REsp 1.244.182/PB (Tema 531) e do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 531: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/10/2012). TEMA 1.009: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/5/2021). O acórdão recorrido, por sua vez, consignou o seguinte (ID 70017047): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA INSTITUÍDA PELO ART. 1o DA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. LOTAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL POR SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO. PRESSUPOSTOS PARA O PERCEBIMENTO DA PARCELA PECUNIÁRIA. APOSENTADORIA E RETORNO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FATO GERADOR DA VERBA REMUNRATÓRIA. DESAPARECIMENTO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELA PECUNIÁRIA APÓS A APOSENTADORIA E RETORNO DO SERVIDOR AO ÓRGÃO DE ORIGEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PERCEBIMENTO DE VERBA PÚBLICAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA SEM O EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. REPETIÇÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIADO. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação. 3. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente. 4. O pagamento de parcela pecuniária à qual não fazia mais jus o agente estatal pela Administração distrital, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada, o havido se reveste dum caráter indevido, não se podendo presumir a boa-fé do beneficiário ante cuidar-se de equívoco material patente, notadamente porquanto não foram exercidas as atividades funcionais que ensejariam a germinação do percebimento legítimo da parcela pecuniária correspondente, pois auferida após a aposentação do servidor, que permanecera silente, ensejando sua inexorável ciência do recebimento indevido, razão pela qual o ato administrativo que, regularizando o equívoco constatado relacionado ao pagamento sem a correspondente contraprestação, determina a devolução do despendido, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009. 5. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco no pagamento de parcela pecuniária sem o efetivo exercício da função pública, pois vertida após sua aposentação, quando tinha como premissa o exercício das atribuições funcionais, permitindo ao agente estatal aferir o acréscimo patrimonial e apreender se lhe era efetivamente devido, não se afigura possível que o erro operacional induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé pelo beneficiário, determinando essa constatação que, a par de repetido o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante a cobrança dos valores devidos do beneficiado pelo erro em que incidira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019